Tribunal: TJSP
Processo: 1000712-23.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA - O apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença – Preliminar arguida em contrarrazões recursais rejeitada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, ao impugnado, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA - O apelante expôs, com clareza, os motivos pelos quais pretendia a reforma da sentença – Preliminar arguida em contrarrazões recursais rejeitada.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – Considerando que já foi concedida, ao impugnado, a gratuidade processual, cabia à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão deste benefício, a teor do art. 99, §2o do Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Inexistência de prova que demonstrasse a suficiência financeira da impugnada – Benefício mantido – Preliminar alegada em pelo réu afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação da autora de que não foi intimada para se manifestar sobre documentos apresentados pelo réu após a réplica – Documentos que não foram mencionados ou referenciados na sentença – Não ficou evidenciado que os documentos juntados após a réplica tivessem influenciado o resultado da demanda - Prejuízo não caracterizado – Princípio "pas de nullité sans grief" – Recurso improvido, neste aspecto.
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Alegação da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado – Contratação comprovada nos autos – A autora não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – A parte autora é alfabetizada e esclarecida, capaz de compreender as disposições constantes do contrato que assinou – Existência de cláusula que autoriza o desconto mensal, no benefício auferido pela autora em favor do banco réu, para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, o qual seria efetuado sobre a reserva de margem consignável – Não ficou caracterizada a ocorrência venda casada, tampouco, erro substancial, como causa de anulação do ato jurídico, nos termos do artigo 138 do Código Civil – Hipótese em que os descontos questionados datam de junho de 2018, enquanto a presente ação foi proposta, apenas em janeiro de 2024, isto é, mais de cinco anos após a sua realização – Autora que usufruiu do valor creditado em sua conta bancária, havendo legítima expectativa, na parte contrária, de consentimento com relação ao contrato – Caracterização da supressio – Ação improcedente – Sentença mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença mantida – Recurso improvido – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, qual seja, R$ 14.633,00, ficam majorados para 15% (quinze por cento), cuja execução está suspensa, uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.
RECURSO IMPROVIDO.